Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000757-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 24.844.017/0001-93 (AGRAVADO), DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 706.575.481-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000757-86.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADOS:
DONÉRIO ALVES DE CASTRO JÚNIOR E GLOBAL DISTRIBUIDORA E PRODUTOS LTDA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. NOMEAÇÃO DE PERITO. ART. 870 DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM OS ARTS. 370 E 464 DO CPC. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de execução, determinou a nomeação de profissional especializado para proceder à avaliação de apartamento urbano penhorado, em substituição à avaliação pelo oficial de justiça.

2.

O agravante sustenta que o art. 870 do CPC estabelece como regra a realização da avaliação pelo oficial de justiça, defendendo a ilegalidade da nomeação de perito.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o art. 870 do CPC impede a nomeação de perito para avaliação de imóvel urbano penhorado, ou se o Magistrado pode, com fundamento nos arts. 370 e 464 do CPC, determinar avaliação técnica especializada quando reputar necessária à adequada instrução do feito executivo.

III. Razões de decidir

4.

O art. 870 do CPC estabelece regra geral segundo a qual a avaliação será realizada pelo oficial de justiça. Contudo, a interpretação sistemática do diploma processual impõe a conjugação do referido dispositivo com os arts. 370 e 464 do CPC, que conferem ao Magistrado o poder de determinar as provas necessárias e autorizam a produção de prova pericial quando a matéria depender de conhecimento técnico.

5.

A avaliação judicial não se exaure em formalidade procedimental. Destina-se à apuração fidedigna do valor de mercado do bem, assegurando a efetividade da execução, prevenindo arrematação por preço vil e reduzindo impugnações que retardam a satisfação do crédito.

6.

A natureza urbana do imóvel não afasta eventual complexidade na mensuração de seu valor, que pode depender de variáveis técnicas como padrão construtivo, estado de conservação, localização específica, infraestrutura condominial e dinâmica do mercado imobiliário local.

7.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando a necessidade de avaliação técnica mais precisa, diante de experiências anteriores de impugnações decorrentes de avaliações genéricas. Trata-se de exercício legítimo do poder instrutório do juiz, não configurando ilegalidade nem afronta ao princípio da menor onerosidade.

8.

A nomeação de profissional habilitado prestigia os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao permitir que as partes debatam laudo técnico elaborado segundo critérios científicos, conferindo maior segurança jurídica ao ato expropriatório.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O art. 870 do CPC estabelece regra geral de avaliação por oficial de justiça, mas não impede a nomeação de perito quando o Magistrado, com fundamento nos arts. 370 e 464 do CPC, reputar necessária avaliação técnica especializada. 2. A nomeação de profissional habilitado para avaliar imóvel penhorado constitui exercício legítimo do poder instrutório do juiz, em prol da efetividade da execução e da segurança jurídica.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000757-86.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADOS:
DONÉRIO ALVES DE CASTRO JÚNIOR E GLOBAL DISTRIBUIDORA E PRODUTOS LTDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1019813-84.2023.8.11.0041, que, ao determinar a avaliação de imóvel penhorado, nomeou profissional com conhecimento técnico específico, afastando a realização do ato por oficial de justiça.

Sustenta a agravante que a decisão viola o art. 870 do Código de Processo Civil, segundo o qual a avaliação deve ser realizada pelo oficial de justiça, afirmando que o bem consiste em apartamento urbano, cuja aferição de valor poderia ser realizada mediante simples comparação mercadológica.

Alega, ainda, afronta aos princípios da razoabilidade e da menor onerosidade da execução.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e ao final pugna pelo provimento do recurso, para que a avaliação seja realizada por oficial de justiça.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de Id. 340629355

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se à legalidade da decisão que determinou a nomeação de profissional especializado para avaliação de apartamento penhorado, em vez de atribuir tal encargo ao oficial de justiça.

Dispõe o art. 870 do Código de Processo Civil que
“a avaliação será feita pelo oficial de justiça”.

A interpretação literal do dispositivo revela tratar-se de regra geral.

Todavia, a exegese sistemática do ordenamento impõe sua conjugação com o art. 464 e seguintes do mesmo diploma, que autorizam a produção de prova pericial quando a matéria depender de conhecimento técnico ou científico.

A leitura sistemática conduz à conclusão de que a atuação do oficial de justiça constitui regra, mas não exclui a possibilidade de nomeação de perito quando o Magistrado, no exercício do poder de direção do processo e da instrução probatória, entender necessária avaliação técnica mais acurada.

A interpretação teleológica reforça esse entendimento.

A finalidade da avaliação judicial não é meramente formal; busca-se a apuração fidedigna do valor de mercado do bem, a fim de assegurar efetividade à execução, evitar arrematações por preço vil e reduzir a litigiosidade decorrente de avaliações imprecisas.

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se na necessidade de obtenção de elementos mais precisos, destacando que avaliações genéricas têm ensejado impugnações e atrasos processuais.

Trata-se de fundamentação idônea, que revela preocupação com a segurança jurídica e com a efetividade do processo executivo.

Conforme documentado nos autos, o Magistrado consignou expressamente que a avaliação por profissional

com expertise técnica visa refletir o real valor de mercado do bem.

Não se trata, portanto, de decisão arbitrária, mas de escolha técnica motivada.

É certo que o bem consiste em apartamento urbano.

Contudo, a natureza urbana do imóvel, por si só, não afasta a possibilidade de complexidade na avaliação.

Fatores como padrão construtivo, estado de conservação, localização específica, infraestrutura do condomínio, mercado imobiliário local e eventuais peculiaridades negociais podem influenciar substancialmente o valor.

A aferição técnica por profissional habilitado — notadamente quando a alienação judicial poderá implicar transferência forçada da propriedade — atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que possibilita às partes discutir laudo técnico fundamentado, elaborado segundo critérios científicos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria reconhece a legitimidade da nomeação de perito para avaliação de imóvel urbano quando o juízo entender necessária instrução técnica adequada, em prestígio à correta apuração do valor do patrimônio.

Nesse seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS EM CONTEXTO DE DIVÓRCIO. PREPARAÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL RURAL EM HASTA PÚBLICA ANTES DA DEFINIÇÃO DOS QUINHÕES . NOMEAÇÃO DE PERITO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de partilha de bens, determinou a preparação para alienação judicial em hasta pública de imóvel rural antes da sentença de partilha, bem como a nomeação de perito engenheiro civil para avaliar o valor de mercado da posse de imóvel urbano . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO a) Admissibilidade de determinação judicial de alienação antecipada de bem indiviso antes da sentença de partilha e definição dos quinhões; b) Necessidade de nova avaliação do imóvel urbano realizada por perito especializado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O direito de recorrer integra as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não se configurando, por si só, caráter protelatório na ausência de demonstração de má-fé; 4. A alienação judicial de bem comum indivisível, antes da decisão definitiva acerca da partilha e definição de quinhões, pode suprimir direitos fundamentais do coproprietário, especialmente o direito de preferência, conforme estabelecido no artigo 1.322 do Código Civil; 5. Medida preparatória para hasta pública, em fase inicial da partilha, representa risco de prejuízo irreparável ao coproprietário, o que justifica o afastamento da determinação de alienação neste momento processual; 6 . Quanto à avaliação do imóvel urbano, a determinação de nomeação de perito engenheiro civil para apuração do valor de mercado da posse, por meio de laudo técnico, atende à pretensão do recorrente e à exigência de adequada instrução probatória, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa; 7. A decisão agravada não merece reforma quanto à nomeação de perito, pois contempla, no ponto, a necessidade de avaliação adequada do patrimônio objeto da partilha. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso parcialmente provido para afastar a obrigação de preparação para alienação em hasta pública do imóvel rural antes da sentença de partilha, mantendo-se a nomeação de perito para avaliação técnica do imóvel urbano. Tese de julgamento: "1. A alienação judicial de bem indivisível, em processo de partilha, deve ocorrer apenas após a definição dos quinhões e assegurados os direitos de preferência dos coproprietários. 2 . A nomeação de perito engenheiro civil para avaliação de imóvel urbano constitui medida adequada para justa apuração do valor do patrimônio, em atenção à ampla defesa e contraditório."Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LV e LXXVIII; Código Civil, arts. 1 .658 e 1.322; Código de Processo Civil, arts. 300, 356, 370 e 465.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35455032520258130000, Relator.: Des .(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 16/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/10/2025).

Não se verifica, ademais, violação ao princípio da menor onerosidade.

Tal princípio não pode ser interpretado de forma isolada, mas em harmonia com a efetividade da execução e com a busca de resultado útil do processo.

A economia processual não se sobrepõe à necessidade de avaliação segura e tecnicamente fundamentada, sobretudo quando a alienação judicial poderá impactar significativamente o patrimônio das partes.

Também não se identifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida.

O Magistrado agiu dentro da esfera de discricionariedade técnica que lhe é conferida pelo art. 370 do CPC, que autoriza determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a decisão agravada encontra amparo legal e está devidamente fundamentada, não havendo razão para intervenção deste Tribunal.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026